Tribunal: TJPA
Processo: 0014912-89.2015.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â REFORMA DA PENA BASE â PROCEDENCIA. 1. A dosimetria foi realizada de forma idÃªntica aos dois acusados. Analisando as circunstÃ¢ncias judicias, a conduta social e a personalidade nÃ£o podem valorar negativamente pela existÃªncia de outros processos em curso. Precedentes do STJ. Igualmente os motivos sÃ£o inerentes ao tipo (lucro fÃ¡cil). Assim mantenho como desfavorÃ¡veis a culpabilidade, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias, pois devidamente valoradas e atinente aos fatos, e aplico pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusÃ£o e 30 (trinta) dias-multa. Na segunda e terceira fase da dosimetria, ocorreu igualmente para os dois acusados. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuiÃ§Ã£o de pena. Pela causa de aumento prevista no art. 157, Â§ 2Âº, I e II (uso de arma de fogo e concurso de pessoas), mantenho patamar utilizado pelo magistrado em 2/5, restando a pena fixada definitivamente em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusÃ£o e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, Â§ 2Âº, âbâ do CPB, aos dois apelantes.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CONCORDIA DO PARÁ
APELANTES: RAFAEL FERREIRA DA CUNHA e TANIEL FERREIRA MACIEL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014912-89.2015.8.14.0105

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE - PROCEDENCIA. 1. A dosimetria foi realizada de forma idêntica aos dois acusados. Analisando as circunstâncias judicias, a conduta social e a personalidade não podem valorar negativamente pela existência de outros processos em curso. Precedentes do STJ. Igualmente os motivos são inerentes ao tipo (lucro fácil). Assim mantenho como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências, pois devidamente valoradas e atinente aos fatos, e aplico pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, ocorreu igualmente para os dois acusados. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I e II (uso de arma de fogo e concurso de pessoas), mantenho patamar utilizado pelo magistrado em 2/5, restando a pena fixada definitivamente em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB, aos dois apelantes.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 15º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CONCORDIA DO PARÁ
APELANTES: RAFAEL FERREIRA DA CUNHA e TANIEL FERREIRA MACIEL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014912-89.2015.8.14.0105
R e l a t ó r i o

RAFAEL FERREIRA DA CUNHA e TANIEL FERREIRA MACIEL
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concordia do Pará que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 04.05.2015, por volta das 20h, a vítima parou sua motocicleta em frente a sua residência, quando foi abordada pelos acusados, no uso de arma de fogo, exigindo a entrega de seus pertences, sendo subtraído, um aparelho celular, a motocicleta e um controle de alarme e após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Rafael Ferreira da Cunha e Taniel Ferreira Maciel
a pena de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória, pugnando pelo redimensionamento da pena base que foi aplicada de forma exasperada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelos apelantes para manter a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja revista as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e fixada nova pena base.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado, na individualização da pena, para os dois apelantes, sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstancias e consequências e aplicou pena base em 7 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa.

De fato assiste razão à defesa. Analisando as circunstancias judicias, a conduta social e a personalidade não podem valorar negativamente pela existência de outros processos em curso, assim é o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, CAPUT, DO CP E 617 DO CPP. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DOS ANTECEDENTES E MANUTENÇÃO DA PENA-BASE DOSADA PELO JUÍZO SINGULAR, ANTE A CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DA PERSONALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS QUE SE IMPÕE. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA 3ª SEÇÃO DO STJ (EARESP N.
1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. (...)
4.
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte
. [...]
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social
) (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).
5. Agravo regimental improvido. Concedido habeas corpus, de ofício, para afastar a negativação do vetor judicial da personalidade e redimensionar a pena privativa de liberdade do agravante nos termos da presente decisão.
(AgRg no REsp 1863239/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 23/11/2020)

Igualmente, os motivos não podem ser negativos, uma vez que o lucro fácil é inerente ao próprio tipo. Desse modo, mantenho como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências, pois devidamente valoradas e atinente aos fatos, e aplico pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, ocorreu igualmente para os dois acusados. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I e II (uso de arma de fogo e concurso de pessoas), mantenho patamar utilizado pelo magistrado em 2/5, restando a pena fixada definitivamente em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB, aos dois apelantes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a pena base nos termos do voto.

É como voto

Belém, 24 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA